Tribunal: TJES
Processo: 5005697-22.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005697-22.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONIMARA SEPULCRO DE ALMEIDA
RECORRIDO: GILBERTO MENELLI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005697-22.2023.8.08.0030

RECORRENTE: RONIMARA SEPULCRO DE ALMEIDA

RECORRIDO: GILBERTO MENELLI

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO AO PEDIDO CONTRAPOSTO. INOVAÇÃO RECURSAL. TESES NÃO VENTILADAS NA DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
RONIMARA SEPULCRO DE ALMEIDA
em face de
GILBERTO MENELLI,
aduzindo a requerente que em 17/04/2023, por volta de 05h, colidiu sua motocicleta na traseira com o veículo de propriedade do requerido (NISSAN/Livina 18SL, placa ODS0750), que estava estacionado. Informa que teve traumatismo craniano e ficou desacordada por alguns dias. Apresentando melhora tomou conhecimento que o demandado retirou sua moto do local e permaneceu em posse da mesma, recusando-se a devolver. Busca, assim, indenização a título de danos morais pela retenção indevida do bem.

Em contestação (ID 7356523), o requerido sustenta que a autora foi a responsável pelo acidente, no entanto, em momento algum se recusou a devolver a motocicleta, apenas a guardou para evitar qualquer tipo de furto.

A sentença (ID 7356601) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral e PROCEDENTE, em parte, O PEDIDO CONTRAPOSTO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução do mérito, pelo que:

a) CONDENO a autora RONIMARA SEPULCRO DE ALMEIDA a pagar ao requerido o valor de R$ 7.070,00 (sete mil e setenta reais), a título de reparação por danos materiais, montante este a ser corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo, com juros a partir da citação;

b) CONDENO a autora RONIMARA SEPULCRO DE ALMEIDA a pagar ao requerido indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 7356605), questionando os danos materiais arbitrados em sentença e, quanto ao dano moral, pretende seja o mesmo afastado ou, ao menos, sua redução.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 7356608), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Pois bem. A irresignação da autora é no tocante à procedência parcial do pedido contraposto.

Pelo esquadrinhar das razões recursais, nota-se que todas a tese lançada pela recorrente é inédita nos autos. Isto é, não houve suscitamento dela em réplica, considerando ser o momento próprio para rebater os argumentos lançados pelo requerido em sede de Pedido Contraposto (ID 7356600).

Assim a narrativa apresentada, nesse momento processual, ofende o contraditório e a ampla defesa e caracteriza inovação recursal, sendo vedada pelo ordenamento jurídico em face dos limites da lide que se fixam no momento da inicial e da contestação e não pode ser apreciada por violar o duplo grau de jurisdição.

Assim, verifico que configura a preclusão consumativa do seu direito, devendo suportar, portanto, as consequências de tais atos.

A jurisprudência é clara nesse aspecto:

APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTO NÃO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1)
É vedado o conhecimento, em sede recursal, de matérias não arguidas na contestação e não enfrentadas na sentença, sob pena de inovação recursal
. Precedentes. 2) Recurso não conhecido. (TJES, AP
0026550-45.2011.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 13/Jun/2023).

DISPOSITIVO

ISTO POSTO,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, em sua ausência, sobre o valor dado à causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de abril de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)